Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-23.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2025
Número: 0600193-23.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600193-
23.2024.6.16.0146, que julgou parcialmente procedentes, com resolução de mérito, os pedidos
iniciais, para o fim de, confirmando a decisão liminar, aplicar em desfavor da ré Luzia Harue
Suzukawa a pena de multa, no valor de R$42.564,00, pela prática das condutas vedadas previstas
no art. 73, inciso IV e §10, da Lei n° 9.504/94, na forma da fundamentação. (Representação Especial
Eleitoral pela prática de conduta vedada com pedido liminar ajuizada pela Coligação Tamarana
Pode Mais composta pelos partidos/federações PP, União, Federação PSDB/Cidadania, Federação
Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT, PC do B e PV) com fundamento no art. 73, inciso IV da Lei das
Eleições e art. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.608/2019, em face de Coligação O Progresso
Tem Que Continuar, constituída pelos partidos PSD, PL e MDB, Luzia Harue Suzukawa e João
Batista Pereira (João Vanite). Alega-se que, a representada Luzia Harue Suzukawa, enquanto
Prefeita do Município de Tamarana/PR e candidata à reeleição, praticou conduta vedada ao
distribuir gratuitamente, no ano das eleições 2024, bens custeados pela Administração Pública,
quais sejam uniformes escolares, tênis, materiais, agasalhos e kits para a escolinha de futsal. Além
da distribuição gratuita de bens, a representada também realizou sua promoção pessoal através da
distribuição dos bens subvencionados pelo poder público, ao comparecer em toda as entregas dos
itens ofertados e divulgar os atos em suas redes sociais. Alegam também que nos três anos
anteriores ao seu mandato, jamais houve no Município de Tamarana/PR a distribuição de materiais,
uniformes, tênis, agasalhos ou kits de futsal às crianças da rede municipal de ensino, de modo que
a aquisição e cronograma de entrega dos itens visou a aproximação do pleito municipal para
beneficiar a representada mediante o uso de recursos e bens públicos.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O PROGRESSO TEM QUE CONTINUAR (TRABALHO,
HONESTIDADE E TRANSFORMAÇÃO COMPROVADA)
[PSD/PL/MDB] - TAMARANA - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUZIA HARUE SUZUKAWA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TAMARANA PODE MAIS [PP/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR (RECORRENTE)

JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
TAMARANA PODE MAIS [PP/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR (RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JOAO BATISTA PEREIRA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
O PROGRESSO TEM QUE CONTINUAR (TRABALHO,
HONESTIDADE E TRANSFORMAÇÃO COMPROVADA)
[PSD/PL/MDB] - TAMARANA - PR (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUZIA HARUE SUZUKAWA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721111
19/09/2025
13:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44721111 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.151
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600193-23.2024.6.16.0146 –
Tamarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE:
TAMARANA
PODE
MAIS
[PP/UNIÃO/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: LUZIA HARUE SUZUKAWA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: O PROGRESSO TEM QUE CONTINUAR (TRABALHO, HONESTIDADE E
TRANSFORMAÇÃO COMPROVADA) [PSD/PL/MDB] - TAMARANA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: LUZIA HARUE SUZUKAWA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: O PROGRESSO TEM QUE CONTINUAR (TRABALHO, HONESTIDADE E
TRANSFORMAÇÃO COMPROVADA) [PSD/PL/MDB] - TAMARANA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOAO BATISTA PEREIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO:
TAMARANA
PODE
MAIS
[PP/UNIÃO/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638

Num. 44721111 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, INCISO IV E §10, DA LEI Nº 9.504/97. ILÍCITOS
CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO
NECESSÁRIOS PARA A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. MAJORAÇÃO DA MULTA.
APLICAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DA REPRESENTANTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REPRESENTADA CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos eleitorais interpostos contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral, condenando a Prefeita reeleita pela prática
das condutas vedadas previstas no art. 73, inciso IV e §10, da Lei nº 9.504/97,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 42.564,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a distribuição gratuita de uniformes, materiais escolares, tênis e
kits esportivos em ano eleitoral configura a conduta vedada pelo art. 73, § 10, da
Lei nº 9.504/97, bem como se houve utilização promocional dessa entrega, em
violação ao art. 73, inciso IV, da mesma lei;
II.II. Analisar se a sanção aplicada pelo juízo de primeiro grau mostra-se
proporcional e adequada, discutindo se a multa imposta deve ser majorada ou
reduzida, e se a gravidade da conduta justifica, ou não, a cassação do diploma
dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O §10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97 veda a distribuição gratuita de bens,
valores e benefícios por parte da administração pública, no ano eleitoral, salvo
se amparada em programa social autorizado por lei e com execução
orçamentária no exercício anterior, requisitos não comprovados no caso.
III.II. O art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 proíbe que os candidatos façam uso

Num. 44721111 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
promocional da distribuição gratuita de bens, valores e serviços custeados ou
subvencionados pelo poder público em favor de sua candidatura.
III.III A participação da Prefeita em eventos de entrega de bens, com discurso e
divulgação em seu perfil pessoal do Instagram, configura uso promocional da
distribuição gratuita de bens custeados pelo poder público, em benefício de sua
candidatura.
III.IV. A cassação do diploma exige gravidade quantitativa e qualitativa da
conduta, não demonstradas no caso concreto, considerando a expressiva
diferença de votos entre a candidata eleita e o segundo colocado, e que o
comportamento atribuído à representada não ultrapassou a esfera da mera
tipificação legal, limitando-se à reprovabilidade decorrente da simples violação
da norma.
III.V. A extensão da divulgação das ações em redes sociais justifica a majoração
da multa aplicada, a fim de conferir caráter pedagógico e dissuasório à sanção.
III.VI A multa deve ser aplicada individualmente à Prefeita reeleita, na medida em
que detinha posição de responsabilidade institucional à época dos fatos, e ao
candidato a vice-prefeito, pois beneficiário da conduta, nos termos do art. 73, §
5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso da representante conhecido e parcialmente provido, a fim de majorar a
multa para o valor de R$ 53.205,00 e aplicá-la individualmente aos candidatos
representados. Recurso da representada conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, RO nº 060452427, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 19/05/2023;
TSE, REspe nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021;
TSE, Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
31/05/2019;
TSE, AgR-REspe nº 060015687, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 7/4/2022.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/97, art. 73, IV e § 10; Resolução TSE n. 23.735/2024, art. 20.

Num. 44721111 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou
provimento ao recurso de Luzia Harue Suzukawa, e deu parcial provimento ao recurso da
Coligação Tamara Pode Mais, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Luzia Harue Suzukawa e pela Coligação
“Tamarana Pode Mais” em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona
Eleitoral de Londrina que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral e
condenou Luzia Harue Suzukawa, reeleita Prefeita de Tamarana, pela prática das
condutas vedadas previstas no art. 73, inciso IV e §10, da Lei nº 9.504/1997, impondo-
lhe multa no valor de R$ 42.564,00.
Nas razões recursais, Luzia Harue Suzukawa alegou, em síntese, que: a) as condutas
vedadas são tipos eleitorais fechados e devem receber interpretação restritiva, não
sendo possível ampliá-las para abarcar o programa de distribuição de uniformes e
materiais escolares, tênis, agasalhos e kits para a escolinha de futsal; b) a distribuição
dos materiais e dos uniformes escolares possui caráter universalista, destinada a todos
os estudantes da rede pública municipal e como complemento às atividades
educativas, sem conotação de distribuição ou de transferência de renda; c) embora a
entrega do material esportivo tenha ocorrido em 2024, o certame para sua aquisição
não foi elaborado no ano eleitoral; d) existe previsão orçamentária para o material
esportivo desde 2022, mantida nos anos seguintes; e) a distribuição de uniformes
escolares não correspondeu à criação de programa novo em ano eleitoral, tratando-se
de ação rotineira, com previsão orçamentária e empenhos registrados desde 2023; f) a
mera exploração dos feitos de uma gestão para propaganda não configura uso
promocional ilegal, mas sim propaganda regular, a menos que o poder público
subsidiasse a propaganda eleitoral; g) as postagens foram feitas em perfis privados, o
que não implica vedação, e a repercussão não foi suficiente para alterar o quadro
eleitoral. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que os pedidos
iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pleiteou que a
sanção pecuniária seja fixada em seu patamar mínimo, considerando a diminuta
gravidade das práticas, em aplicação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (ID 44595137).
A Coligação “Tamarana Pode Mais”, por sua vez, sustentou que: a) a Prefeitura de
Tamarana, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, levou 8 (oito)
meses para concluir um processo administrativo simples, com o objetivo doloso de
utilizar a distribuição gratuita de bens, com grande impacto social, no primeiro
semestre do ano eleitoral, transformando-a em ato consciente de propaganda política

Num. 44721111 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
antecipada, custeada com recursos públicos; b) ainda que o elemento subjetivo não
seja exigido para a configuração da conduta vedada pelo § 10 do art. 73 da Lei nº
9.504/97, por se tratar de infração de natureza objetiva, a sua presença evidencia, de
forma ainda mais contundente, a gravidade da violação sob o aspecto qualitativo,
diante do doloso desvirtuamento da finalidade pública do programa; c) a situação
agrava-se com a prática de promoção pessoal de natureza eleitoreira nos atos das
entregas, todas organizadas com a presença da Prefeita e depois divulgadas como
conquistas pessoais nas redes sociais; d) a política impugnada beneficiou cerca de
1.200 crianças, sendo 200 da escolinha de futebol e mais de 1.000 da rede municipal
de educação básica, o que, considerando ao menos um eleitor por núcleo familiar,
representaria impacto em aproximadamente 20% do eleitorado de Tamarana; e) as
condutas vedadas também influenciaram familiares e pessoas dos círculos de
convivência dos estudantes da rede pública municipal e dos alunos da escola de futsal
de Tamarana; f) o montante despendido na aquisição dos itens distribuídos foi de R$
375.076,83, valor correspondente a 234,64% do limite de gastos fixado para
campanhas eleitorais no município (R$ 159.850,76); g) os procedimentos licitatórios e
a execução orçamentária iniciaram-se apenas em 2024, ano eleitoral, sem existência
de norma legal anterior que regulamentasse a referida política pública, sendo utilizados
recursos classificados como “Recursos Livres”. Diante desses fundamentos, requereu
o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam aplicadas as sanções de
cassação dos diplomas e dos mandatos de Luzia Harue Suzukawa e João Batista
Pereira, bem como o agravamento da multa ao valor máximo legal, com base no art.
73, § 4º e § 5º, da Lei nº 9.504/97, e no art. 20, incisos II e III, da Resolução TSE nº
23.735/2024 (ID 44595147).
Nas contrarrazões, os recorridos requereram o desprovimento dos recursos
interpostos (ID 44595145 e ID 44595153).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
dos recursos, sustentando que, embora as condutas praticadas sejam ilícitas, não
apresentaram gravidade suficiente para justificar a cassação dos diplomas. Destacou,
especialmente, a ampla margem de vitória da Prefeita e a ausência de provas de que
tais atos tenham influenciado o resultado do pleito. Ressaltou, ainda, que a aplicação
da multa no valor de R$ 42.564,00, em razão da dupla infração e da multiplicidade de
condutas, é medida adequada e proporcional para reprimir e sancionar as
irregularidades cometidas (ID 44631446).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44721111 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos recursais, conhece-se dos recursos interpostos.

II.II. DA DISTRIBUIÇÃO DE BENS EM ANO ELEITORAL

A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado
[1]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se
no princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que
impõe uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos
poderes públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade
dos meios de comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e
justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que cabe à máquina
pública adotar posição eminentemente neutra no que tange à disputa.
O art. 73 da Lei nº 9.504/97 elenca, em seus incisos e parágrafos, uma série de
condutas objetivas, cuja prática pelos agentes públicos é apta a alterar a igualdade de
oportunidades dos concorrentes ao pleito eleitoral.
O § 10 do art. 73 estabelece a vedação expressa à distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da administração pública no ano em que se realizam as
eleições, exceto nos casos de: a) calamidade pública, b) estado de emergência ou c)
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior.
A propósito desta conduta vedada, José Jairo Gomes ensina:

Claro está que a regra é a proibição de distribuição. Segundo se tem entendido,
para a configuração da presente conduta vedada "não é preciso demonstrar
caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do
ato ilícito. [...]" (TSE - AgR- Respe nº 36026/BA - Dje, t. 84, 5-5-2011, p. 47).
Note-se, porém, que o fato deve ser considerado à luz do princípio da
proporcionalidade.
Em ano eleitoral, a Administração Pública só pode distribuir gratuitamente bens,

Num. 44721111 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
valores ou benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais especificadas, a
saber: calamidade pública, estado de emergência ou existência de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Ainda assim, o art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso político-promocional
dessa distribuição, que deve ocorrer de maneira normal e costumeira, sem que o
ato seja desvirtuado de sua finalidade estritamente assistencial.
A última das hipóteses permissivas pressupõe a existência de política pública
específica, prevista em lei e em execução desde o exercício anterior, ou seja, já
antes do ano eleitoral. Quer-se evitar a manipulação dos eleitores pelo uso de
programas oportunistas, que, apenas para atender circunstâncias políticas do
momento, lançam mão de infortúnio alheio como tática deplorável para obtenção
de sucesso nas urnas. (Direito Eleitoral, 21ª ed., Atlas: São Paulo, 2025, p. 644)

O colendo Tribunal Superior Eleitoral entende que a conduta vedada prevista no art.
73, § 10, da Lei nº 9.504/97 possui caráter objetivo, ou seja, não é necessário
demonstrar o caráter eleitoreiro ou a promoção pessoal do agente público ou de
candidato, bastando a prática do ato descrito para configuração do ilícito (Recurso
Especial Eleitoral nº 060095481, Acórdão, Relator (a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
No caso em análise, é incontroverso que, em 2024, ano eleitoral, a administração
municipal de Tamarana realizou a distribuição gratuita de bens a alunos da rede
pública municipal de ensino e da escolinha de futebol da cidade.
Na audiência de instrução, realizada nos dias 14-3-2025 e 16-5-2025, colheram-se os
depoimentos de Rafael Nascimento da Silva, Juliana Elisa Silva de Quadros, Rosineia
de Moraes Baeza Azevedo, Fernando Alves do Nascimento e de Silvia Cristina
Wismeck Ribeiro (ID 44594884 e ID 44595060).
A testemunha Rafael Nascimento da Silva afirmou que: a) era Secretário de Educação
de Tamarana na época em que foram entregues os uniformes, materiais escolares e
os kits de futsal pela administração pública municipal; b) a Secretaria de Educação
realizou uma licitação para contratar uma empresa responsável por oferecer
treinamento de futsal para crianças e adolescentes do município, com as atividades
ocorrendo no complexo esportivo de Tamarana; c) durante a sua gestão, essa
contratação foi feita em 2023 e 2024, mas na gestão anterior já havia a prestação
desses treinamentos; d) em 2023, as crianças e adolescentes do município utilizaram
uniformes de futsal fornecidos pela Secretaria de Estado do Esporte. No entanto, como
as peças eram muito grandes e as crianças participavam de competições fora do
município, em 2023 foi realizada uma licitação para adquirir uniformes adequados ao
perfil dos jovens e que representassem o município; e) a entrega dos uniformes de
futsal foi feita somente em 2024, em razão dos trâmites burocráticos para a
contratação; f) a entrega dos uniformes de futsal foi feita na quadra onde os
treinamentos eram realizados, em um evento aberto ao público, no qual a Prefeita
estava presente, mas não discursou; g) a primeira entrega de uniformes escolares,

Num. 44721111 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
para as crianças das 5 escolas da cidade, foi feita em 2023, cuja licitação foi realizada
em 2022; h) em 2024 foram entregues as peças do pregão realizado em 2023; i) os
bens eram retirados pelos pais, sem análise de suas condições eleitorais (quitação
eleitoral, local de votação etc.); j) na entrega dos uniformes escolares a Secretaria de
Educação fazia um breve discurso explicando a ação; k) para convocação dos pais,
era enviada uma imagem com as informações necessárias, na qual não havia foto ou
nome da Prefeita; l) no local de retirada não era pedido para que os presentes
tirassem fotos com os políticos que lá estavam; m) a entrega do material esportivo não
estava prevista em lei específica; n) o material escolar nunca foi entregue antes de
2024; o) o programa de entrega de material escolar não foi objeto de lei específica; p)
em 2023 não foram entregues os tênis para os alunos da rede municipal, esse item
somente foi entregue em 2024; q) em 2025 ainda não foi feita a entrega de materiais e
uniformes escolares e tênis aos alunos das escolas municipais de Tamarana; r) em
2024 a Prefeita esteve presente em algumas das entregas dos kits esportivos,
materiais e uniformes escolares e dos tênis, mas não discursou (ID 44594894 ao ID
44594923 - ID 44594925 ao ID 44594928).
A informante Juliana Elisa Silva de Quadros relatou que: a) seus filhos, de 6 e 7 anos,
participam da escolinha de futebol do município, além de estudarem na rede municipal
de ensino desde 2023; b) no ano de 2023, seus filhos receberam um kit de uniforme
escolar com calça, camiseta de manga curta e manga longa, blusa de frio e bermuda;
c) o kit de uniforme escolar foi recebido na escola, em data previamente agendada,
após receber comunicação na agenda e no Whatsapp; d) no dia da entrega, entrou na
fila para retirar o material e logo foi embora; e) não se recorda se em 2023 a Prefeita
estava na escola no dia da entrega; f) o kit escolar recebido em 2024 continha, além
do uniforme escolar, um par de tênis e material escolar (caderno, lápis etc.); g) não
encontrou a Prefeita na entrega de 2024; h) seus filhos receberam o uniforme da
escolinha de futebol no ano de 2024; i) o uniforme foi entregue na quadra onde
ocorrem os treinos, em uma data agendada; h) no momento da entrega do uniforme da
escolinha de futsal, um representante do município, cuja identidade não foi lembrada,
fez um discurso direcionado aos pais; i) a Prefeita estava presente, mas não lembra se
ela falou algo no evento; j) não constava o nome ou a foto da Prefeita no comunicado
enviado para a retirada dos kits; k) não houve solicitação para que fossem tiradas fotos
com a Prefeita durante o evento, tampouco que fossem postadas nas redes sociais; l)
não sabe informar se a Prefeita postou fotos das entregas ou dos convites para os
eventos; m) em 2025 não recebeu tênis nem material escolar da administração
municipal (ID 44594931 ao ID 44594949).
A testemunha Rosineia de Moraes Baeza Azevedo afirmou que: a) é professora da
rede municipal de educação de Tamarana; b) em 2023 houve a entrega de uniforme
escolar para as crianças, após iniciativa da Secretaria de Educação; c) não foi
entregue uniforme escolar pela prefeitura em anos anteriores; d) no ano de 2023,
receberam agasalho, camiseta de manga curta e manga longa e outras peças, mas
não houve entrega de material escolar e de tênis, o que ocorreu apenas em 2024; e) o
material escolar consistia em uma pasta com caderno, lápis etc.; f) a Prefeita estava
presente nas entregas de 2023 e de 2024, mas não fez uso da palavra; g) a Secretaria

Num. 44721111 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
de Educação fez um comunicado de entrega para os pais, que foi enviado Whatsapp;
h) todas as crianças matriculadas na escola poderiam receber os uniformes e o
material escolar (ID 44594951 ao ID 44594970).
A testemunha Fernando Alves do Nascimento informou que: a) tem um filho de 7 anos
que estuda na escola municipal Iracema; b) a prefeitura começou a fornecer uniforme
escolar aos alunos em 2023; c) seu filho recebeu camiseta, calça, jaqueta etc.; d) o
uniforme escolar foi retirado por sua esposa no começo do ano; e) em 2024, seu filho
também recebeu o uniforme escolar, tendo a prefeitura acrescentado o kit escolar, com
lápis, caderno etc., além de um tênis simples com a marca da prefeitura; f) em 2024 os
itens escolares também foram retirados por sua esposa; g) tanto em 2023 quanto em
2024, o depoente ficou no carro, enquanto sua esposa retirava os itens escolares; h)
não demorou mais do que 10 minutos, pois, pelo que sua esposa falou, só chegou,
ficou em uma fila, assinou um papel e pegou os itens; i) recebeu um comunicado pelo
Whatsapp para retirar o uniforme escolar; j) seu filho participa da escolinha de futebol
há cerca de 1 ano, mas não é uma escolinha propriamente dita; k) algumas crianças
participam de campeonatos fora do município; l) seu filho recebeu uniforme da
escolinha de futsal uma única vez, o qual foi retirado, pelo seu sogro, no centro social
(quadra esportiva), pois o depoente estava no trabalho; m) o uniforme era uma
camiseta, tênis e "meião"; n) não havia a foto da Prefeita no comunicado que recebeu
para retirada dos materiais; o) no momento da retirada dos materiais, não foi
questionada a situação do título eleitoral dos pais (ID 44594970 ao ID 44594983).
A testemunha Silvia Cristina Wismeck Ribeiro afirmou que: a) a primeira entrega de
uniformes escolares pela prefeitura foi feita em 2023 e, em 2024, foi acrescentado o
material escolar; b) a Secretaria de Educação elaborou um comunicado aos pais dos
alunos, para que comparecessem à escola, para retirarem os itens escolares; c) a
entrega ocorreu na quadra da escola, com a presença do Secretário de Educação,
seus assessores, além da Prefeita; c) na ocasião, a Prefeita não fez nenhum discurso;
d) o material escolar ainda não foi entregue em 2025 e não sabe informar quanto à
previsão de distribuição (ID 44595065 ao ID 44595073).
A análise dos depoimentos colhidos em audiência de instrução revela que:

I. a escolinha de futebol de Tamarana funciona mediante contratação, via
processo licitatório, de empresa responsável por oferecer treinamento de
futsal a crianças e adolescentes do município, com atividades realizadas
no complexo esportivo local;
II. em 2023, os participantes utilizaram uniformes de futebol fornecidos
pela Secretaria de Estado do Esporte. Contudo, como as peças eram de
tamanho inadequado e os jovens representavam o município em
competições regionais, promoveu-se licitação, ainda em 2023, para
aquisição de uniformes ajustados ao perfil dos atletas e que identificassem

Num. 44721111 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
a cidade. A entrega ocorreu apenas em 2024, em razão dos trâmites
burocráticos do processo de contratação;
III. em 2023 foram distribuídos uniformes escolares para os alunos da rede
pública municipal de Tamarana. Em 2024, houve nova entrega de uniforme
escolar, acompanhada de um par de tênis e de um kit de material escolar;
IV. a Prefeita Luzia Harue Suzukawa esteve presente nas cerimônias de
entrega dos bens;
V. o Secretário de Educação de Tamarana à época, Rafael Nascimento da
Silva, afirmou que, durante sua gestão, a distribuição do material esportivo
e escolar não estava amparada por lei específica.

Diante destes elementos, mostra-se inconteste que, no exercício de 2024, a
administração municipal de Tamarana, com a participação direta da então Prefeita
Luzia Harue Suzukawa, promoveu a distribuição gratuita de uniformes aos alunos da
escolinha de futebol de Tamarana, bem como de uniformes, tênis e materiais
escolares aos alunos de rede pública municipal de ensino, o que viola o disposto no §
10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
A referida benesse apenas poderia ser considerada lícita se estivesse inserida na
hipótese excepcionada pelo § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, relativa a programa
social regularmente instituído por lei, com execução orçamentária iniciada em exercício
financeiro precedente.
Sobre esta exceção, o colendo Tribunal Superior Eleitoral exige, de forma cumulativa,
que o programa esteja instituído por lei e conte com previsão orçamentária específica
no exercício anterior ao pleito, como requisitos para a licitude da conduta em ano
eleitoral (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 09/11/2021).
Em relação ao requisito do programa social autorizado por lei no exercício anterior,
embora a Lei Orgânica do Município de Tamarana preveja o incentivo às atividades
esportivas, não havia, no exercício de 2024, lei municipal específica instituindo
programa social vinculado à criação da escolinha de futebol, tampouco à entrega de
uniformes esportivos para seus alunos.
De igual forma, a distribuição de uniformes, materiais escolares e tênis aos estudantes
da rede pública municipal de Tamarana, no exercício de 2024, não estava amparada
por lei anterior instituindo programa social destinado a esta entrega gratuita.
Consta nos autos que, apenas em 2025, a Lei Municipal nº 1.577/2025 instituiu o
programa de aquisição e distribuição gratuita de uniformes e kits de material escolar
para os alunos da rede pública municipal de ensino de Tamarana (ID 44595090 e ID

Num. 44721111 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
44595095), o que não supre a exigência de lei antecedente ao pleito.
Para autorizar a execução de programas sociais em ano eleitoral, a norma demanda
lei anterior em sentido estrito, exigência que não é suprida pela mera existência de
distribuição gratuita em anos anteriores.
Observe-se o entendimento desta Egrégia Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
ÓCULOS DE GRAU. PROGRAMA SOCIAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO.
IMPRESCINDIBILIDADE. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPACTO QUANTITATIVO. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida em face de candidatos à reeleição
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, e da Secretária Municipal de Saúde,
em razão de distribuição gratuita de óculos de grau em ano eleitoral.
2. A sentença recorrida entendeu que o programa social de distribuição de óculos
encontrava-se amparado na exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97,
por possuir previsão em lei e execução orçamentária anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o programa social de
distribuição gratuita de óculos de grau pela prefeitura municipal, em 2024,
encontra-se acobertado pela exceção à norma de restrição, relativa à existência
de previsão legal e execução orçamentária anterior; e (ii) determinar se tal
conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de poder político ou justifica a
aplicação da sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação das exceções às condutas vedadas deve ser restritiva, exigindo
lei em sentido estrito para autorizar programas sociais em ano eleitoral, conforme
precedentes do TSE e doutrina majoritária.
5. Resoluções e Instruções Normativas não suprem a exigência de lei para a
criação de programas sociais que impliquem distribuição gratuita de bens em ano
eleitoral.
6. A exceção à vedação de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral exige a
comprovação da efetiva execução orçamentária e material do programa social no
exercício financeiro anterior ao ano do pleito.
7. A ausência de lei instituidora do programa social executado pela prefeitura

Num. 44721111 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
municipal afasta a exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
8. A conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 possui natureza
objetiva, consumando-se com a prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral.
9. Para a aplicação da sanção de cassação do registro ou diploma, e da sanção
de inelegibilidade, é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da
gravidade qualitativa e quantitativa da conduta.
10. A sanção de multa deve ser fixada observando o princípio da
proporcionalidade, ou seja, no caso concreto e com base na prova colhida na
instrução processual, devendo guardar razoabilidade com o ato praticado e com a
quebra do bem jurídico tutelado.
[...]
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060051246, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 30/06/2025.

Sobre a execução orçamentária no exercício anterior ao pleito, Rodrigo López Zilio
ensina:

[...] o reconhecimento da legalidade na distribuição de benefícios por programa
social em ano eleitoral requer: i) previsão orçamentária (dois anos antes da
eleição); ii) execução orçamentária (no ano anterior à eleição); iii) distribuição
gratuita de bens e serviços (no ano da eleição). A execução orçamentária
pressupõe a efetivação dos recursos previstos no orçamento, não sendo
suficiente a aprovação do orçamento ou a mera previsão orçamentária. (Manual
de Direito Eleitoral, 2024, p. 869)

O colendo Tribunal Superior Eleitoral exige a comprovação da execução orçamentária
concreta e material, e não meramente formal ou potencial.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICEPREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PRÁTICA DAS CONDUTAS VEDADAS
PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISO IV E § 10, DA LEI 9.504/1997.
PROCEDÊNCIA.
DECRETAÇÃO
DA
SANÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS.

Num. 44721111 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
[...]
4. O entendimento da Corte Regional está em sintonia com a jurisprudência do
TSE de que "somente a existência cumulativa da lei de criação do programa
social e da previsão orçamentária específica atende à exigência do art. 73, § 10,
da Lei das Eleições" (REspe 172 - Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
2/12/2016), e "destacada a ausência de comprovação da efetiva execução
orçamentária do programa social, não implementadas as rubricas orçamentárias
no ano anterior ao pleito (Eleições 2012), violado o que dispõe o art. 73, § 10, da
Lei das Eleições" (AI 47411 - Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/8/2018).
Incidência da Súmula 30/TSE. (...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
09/11/2021)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS COM AGRAVO.
DIREITO ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO. PRELIMINARES
REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO. CASSAÇÃO MANTIDA. AÇÕES
CAUTELARES PREJUDICADAS. NOVAS ELEIÇÕES. HIPÓTESE
[...]
12. O acórdão concluiu pela prática das condutas vedadas previstas no art. 73, IV
e § 10, da Lei nº 9.504/1997, ao verificar que houve a efetiva entrega gratuita dos
títulos de direito real de uso durante o ano eleitoral e que, embora o programa de
regularização fundiária estivesse autorizado em lei, não houve comprovação de
dotação orçamentária específica relativa ao programa nos exercícios anteriores.
A modificação dessas conclusões - para entender que o programa de
regularização fundiária se enquadra na exceção "de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior" - exigiria
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial
(Súmula nº 24/TSE). 13. Deve ser mantido o valor da sanção pecuniária imposta
com fundamento no art. 73, IV, na medida em que foi arbitrado em consonância
com os limites previstos no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e sua fixação foi
devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem. Precedentes. (...)
(TSE, Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
31/05/2019).

Com efeito, não basta que o programa social esteja previsto na Lei Orçamentária
Anual, devendo ser comprovada a sua implementação concreta, com despesas
liquidadas, serviços prestados e beneficiários efetivamente atendidos no ano anterior
ao pleito.
A exigência de "execução orçamentária efetiva no exercício anterior" tem como
principal finalidade impedir que programas sociais sejam artificialmente criados ou
reativados em ano eleitoral com o objetivo de influenciar o eleitorado, o que

Num. 44721111 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
comprometeria a igualdade de oportunidades entre os concorrentes ao pleito.
Os documentos juntados aos autos evidenciam que a distribuição de uniformes
escolares para a rede pública municipal de Tamarana já estava em andamento em
2023, em virtude do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 051/2022. A
entrega dos uniformes escolares em ano anterior ao pleito encontra-se comprovada
por notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de pagamento realizados no
exercício de 2023 constantes dos documentos ID 44594789, ID 44594790, ID
44594994 e ID 44594995.
Contudo, como já mencionado, essa distribuição de uniformes escolares não estava
respaldada por lei anterior que instituísse programa social específico para a entrega
gratuita, o que torna ilícita a ação da administração municipal.
Por sua vez, a distribuição dos kits escolares, tênis e dos uniformes de futebol ocorreu
exclusivamente no exercício de 2024, com emissão de notas de empenho, notas
fiscais e realização dos respectivos pagamentos somente durante o ano eleitoral,
conforme demonstram os documentos ID 44594801, ID 44594802, ID 44594803, ID
44594804, ID 44594997, ID 44594998, ID 44594999, ID 44595000, ID 44595001, ID
44595002, ID 44595003, ID 44595004, ID 44595005, ID 44595006, ID 44595007, ID
44595105, e ID 44595094).
Verifica-se que o Pregão Eletrônico n.º 1/2021, destinado à contratação de empresas
para o fornecimento de materiais de expediente e informática às Secretarias de
Administração, Obras, Agricultura, Educação, Saúde, Assistência Social e ao Conselho
Tutelar de Tamarana, bem como o Pregão Eletrônico n.º 61/2021, voltado à aquisição
de materiais de expediente e artesanato para uso em todos os departamentos e
secretarias da administração pública municipal, não podem ser confundidos com os
kits escolares distribuídos aos alunos da rede pública municipal de ensino em 2024.
Isso porque tais pregões tratavam de materiais de expediente que, embora
eventualmente utilizados pelos professores em sala de aula, não eram entregues
diretamente aos estudantes (ID 44594785).
Os documentos acostados aos autos corroboram os depoimentos colhidos em
audiência, que esclareceram que, embora a distribuição de uniformes escolares já
ocorresse em 2023, a entrega dos kits escolares, tênis e uniformes da escolinha de
futsal ocorreu apenas no ano eleitoral de 2024, sem amparo em lei específica.
Nesse contexto, a inexistência de programa instituído por lei para a distribuição de
uniformes esportivos, tênis e materiais escolares pela administração municipal de
Tamarana, aliada à ausência de comprovação da efetiva execução orçamentária no
exercício anterior ao pleito, evidencia tratar-se de ação inaugurada no ano eleitoral,
conduta vedada pelo ordenamento jurídico por comprometer a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
Diante do exposto, a distribuição de uniformes esportivos, tênis e materiais escolares

Num. 44721111 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
configura a conduta vedada descrita no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, impondo-se
a aplicação da sanção, conforme adiante será analisado.

II.III. DA UTILIZAÇÃO DE BENS SUBVENCIONADOS PELO PODER
PÚBLICO PARA PROMOÇÃO DE CANDIDATURA

O art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97, veda que o candidato faça uso promocional de
distribuição gratuita de bens, valores e serviços custeados ou subvencionados pelo
poder público em favor de sua candidatura.
A respeito desta conduta vedada, José Jairo Gomes
[2] leciona:

Para a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use
"distribuição gratuita de bens e serviços" de natureza assistencial em prol de
candidato. Aqui não se trata de reprimir a distribuição em si mesma, mas sim o
uso promocional e eleitoreiro que dela se faça. Não se exige que durante o
período eleitoral o programa social antes implantado seja abolido, ou tenha
interrompida ou suspensa sua execução. Relevante para a caracterização da
figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a sua
colocação a serviço de candidatura, enfim, o seu uso político-promocional.

Enquanto o § 10 tem foco na concessão do benefício em si, vedando a sua
distribuição em ano eleitoral, salvo nas hipóteses legais restritas, o inciso IV recai
sobre o uso político-eleitoral do benefício, mesmo quando sua origem for legítima e
sua execução regular.
No caso em exame, restou devidamente comprovado que Luzia Harue Suzukawa, na
condição de Prefeita de Tamarana, participou pessoalmente dos atos de entrega de
kits de futsal e materiais escolares à rede municipal de ensino, em 2024, ano eleitoral.
Além de comparecer aos eventos, a representada proferiu discurso, posou para
registros fotográficos e participou de gravações em vídeo, posteriormente divulgados
em sua conta pessoal no Instagram (ID 44594672, ID 44594679, ID 44594680, ID
44594681).
Veja-se:

Num. 44721111 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42

Num. 44721111 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42

Num. 44721111 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42

Verifica-se que, ao longo dos vídeos publicados, é exibida imagem que vincula a
entrega dos materiais escolares para toda a rede municipal à figura de Luzia,
configurando o uso promocional da distribuição gratuita de bens custeados pelo poder
público.
Veja-se:

Num. 44721111 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42

Constata-se, ainda, que, diferentemente do declarado em audiência de instrução,
Luzia, na condição de Prefeita, fez uso da palavra durante a entrega dos materiais
escolares, conforme demonstrado na imagem a seguir:

Num. 44721111 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42

Mesmo que a divulgação tenha ocorrido em perfil classificado como privado, tal
circunstância não afasta a configuração do ilícito, uma vez que a infração consuma-se
com a vinculação da entrega de bens públicos à imagem do agente, o que, por si só, é
suficiente para lhe conferir vantagem indevida em relação aos demais concorrentes.
Outrossim, a norma não exige pedido explícito de votos nem restringe sua incidência
aos três meses anteriores ao pleito, sendo essa limitação temporal aplicável apenas
aos incisos V e VI do mesmo dispositivo.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a
incidência dos incisos I a IV do art. 73 da Lei 9.504/97, não se faz necessário que
as condutas tenham ocorrido durante os três meses antecedentes ao pleito, pois
tal restrição temporal só está clara nos incisos V e VI do mesmo dispositivo
(TSE, AgR-REspe nº 060015687, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
7/4/2022).

Portanto, ao comparecer às entregas, fazer uso da palavra e promover a divulgação
dessas ações em redes sociais pessoais, a representada praticou conduta que se
amolda integralmente à vedação legal do art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.

II.IV. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

A propósito das sanções aplicáveis em razão da prática de conduta vedada, o art. 73,
§4º e §5º, da Lei nº 9.504/97 determina que:

Art. 73
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no
valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10,
sem prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não,

Num. 44721111 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.735/2024, estabelece que:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo
ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
I - a suspensão do ato e de seus efeitos ou a confirmação da decisão liminar que
tiver antecipado essa medida;
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais) à (ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
III - a cassação do registro ou diploma da candidata ou do candidato
beneficiária(o) (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 5º); e
IV - a determinação de outras providências próprias à espécie, inclusive para a
recomposição do erário se houver desvio de finalidade dos recursos públicos.
[...]
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.

Como se observa, a multa prevista deve ser fixada entre cinco e cem mil UFIR, o que
corresponde a valores entre R$ 5.320,50 e R$ 106.410,00, competindo ao Poder
Judiciário arbitrar o montante adequado às circunstâncias do caso concreto.
Diante da gravidade da penalidade de cassação de diploma, mostra-se necessário um
conjunto probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta, traduzida na
capacidade de influenciar a vontade livre do eleitor (aspecto qualitativo), e de sua
significativa repercussão no pleito eleitoral, passível de ferir o equilíbrio da disputa
(aspecto quantitativo).
A propósito dos critérios qualitativo e quantitativo, Frederico Franco Alvim leciona:

Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a
margem de liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos
recursos de hard power) carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa,

Num. 44721111 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:42
de sorte que a análise da gravidade, nesses casos, remete a uma investigação do
tipo quantitativo: a questão não envolve complexidade maior do que a de se
descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou subornados, e de que forma. Os
desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados são, nesse terreno,
intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a compra
de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino
das condições em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder
atrai a incidência de aspectos qualitativos, cabendo analisar não somente o
comportamento dos competidores investigados, mas ainda os seus potenciais
impactos em relação com o comportamento e as oportunidades dos demais
competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se
desenvolve a pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes.
Aqui as repercussões externas da conduta levada a termo têm de ser
desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés do que se passa com
casos de poder ostensivo. (Abuso de Poder nas Competições Eleitorais, 2024, p.
433).

Sobre os critérios quantitativos e qualitativos necessários à aplicação da pena de
cassação do registro ou diploma, leciona Zilio:
(...) havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o sancionamento respectivo, o
qual deverá observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso concreto
e com base na prova colhida na instrução processual, o juízo, sempre que
possível, velará pela aplicação da sanção, mas com a proibição do excesso
sancionatório. Dito de outro modo, a sanção a ser aplicada deve guardar
razoabilidade com ato praticado e com a quebra do bem jurídico tutelado; logo,
sendo suficiente a imposição da multa para reposição do status violado pela
conduta vedada, é inadequada a cassação do registro ou do diploma do
candidato. (...) É certo que se a conduta ostentar grau de lesividade mínimo,
suficiente a imposição da pena pecuniária (art. 73, § 4º, LE); havendo grau de
lesividade média, possível a aplicação de sanção pecuniária e, em sendo o caso,
a exclusão dos recursos do fundo partidário para o partido ou coligação
beneficiado; reconhecido o grau máximo de lesividade, porém, possível a
aplicação de todas as sanções abstratamente previstas, inclusive a cassação do
registro ou diploma. (Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 815)

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou pela indispensabilidade da presença
concomitante dos citados requisitos para a aplicação da sanção mais gravosa:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.

Num. 44721111 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL
EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE
PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DE
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral,
assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos
que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de
aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)

Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo de primeira
instância foi acertada ao afastar a aplicação da pena de cassação dos diplomas de
Luzia Harue Suzukawa e de João Batista Pereira, diante da ausência de comprovação
dos critérios quantitativo e qualitativo.
No tocante ao critério quantitativo, ainda que se adote a estimativa de que 1.200
crianças tenham sido beneficiadas, sendo 1.000 da rede municipal de ensino e 200 da
escolinha de futebol, com a entrega de uniformes esportivos, tênis, uniformes e
materiais escolares, não se pode concluir que tal alcance tenha representado impacto
significativo no equilíbrio do pleito.
A candidata eleita obteve 5.744 votos
[3], ao passo que o segundo colocado recebeu
1.570 votos, resultando uma diferença de 4.174 votos em favor da primeira.
Ainda que, em cenário hipotético e extremo, todos os pais dos alunos beneficiados
(cerca de 2.400 eleitores) tivessem sido influenciados pela entrega dos bens e
destinado seus votos à representada, a diferença remanescente ainda seria de 1.804
votos a seu favor, superior ao segundo colocado.

Num. 44721111 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
Mesmo considerando eventual influência sobre outros familiares e conhecidos dos
beneficiários, inexiste prova concreta e segura quanto ao número efetivo de eleitores
atingidos, nem quanto ao peso dessa suposta influência no resultado final.
Tais circunstâncias evidenciam que a conduta não possui, sob o prisma quantitativo,
gravidade suficiente para autorizar a cassação do diploma.
Sob o aspecto qualitativo, as condutas, embora censuráveis e desconformes com o
ordenamento eleitoral, não revelam a utilização sistemática, estruturada ou reiterada
de recursos ou da máquina administrativa com finalidade eleitoral, tampouco
evidenciam um padrão de atuação dolosa voltado a afetar a vontade livre do eleitor.
O comportamento atribuído à representada não ultrapassou a esfera da mera
tipificação legal, limitando-se à reprovabilidade decorrente da simples violação da
norma.
As publicações feitas no perfil pessoal do Instagram da então Prefeita do município de
Tamarana, conquanto relacionadas à atuação da administração pública municipal,
apenas reproduziram ações institucionais em andamento, sem inovação substancial
capaz de ampliar seu alcance ou gerar vantagem eleitoral desproporcional.
Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer elemento probatório concreto que
demonstre repercussão significativa das postagens no eleitorado local.
Embora se possa admitir, em tese, que benefícios concedidos por agente público
possam afetar a isonomia do pleito, a análise fática evidencia que, no caso concreto, a
medida não teve amplitude suficiente para comprometer de forma expressiva a
igualdade de condições entre os candidatos ou a legitimidade do pleito.
À luz do princípio da proporcionalidade e do postulado do in dubio pro suffragii, deve-
se privilegiar a preservação da manifestação legítima da vontade popular, manifestada
nas urnas, restringindo-se eventual sanção às medidas compatíveis com a real
gravidade da conduta.
Por outro lado, necessária é a majoração do valor da multa aplicada à representada.
A análise dos autos revela que, além da irregularidade na distribuição de kits da
escolinha de futsal, tênis, uniformes e materiais escolares no ano eleitoral, a
representada promoveu a divulgação dessas ações por meio de suas redes sociais.
Consta que foram feitas 3 publicações no perfil pessoal da representada no Instagram,
que englobam 12 vídeos referentes à entrega de materiais escolares em todas as
escolas municipais, bem como à entrega dos kits de futsal, 5 imagens retratando a
distribuição de kits escolares.
A representada ainda postou em seu perfil a publicação de 1 aviso para a retirada dos
kits de futsal e 2 avisos para a retirada de tênis escolares (ID 44594672, ID 44594679,

Num. 44721111 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
ID 44594680 e ID 44594681).
Nesse cenário, considerando-se a extensão da divulgação e a necessidade de conferir
caráter pedagógico e dissuasório à sanção, impõe-se a fixação da multa no valor de
R$ 53.205,00, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Por fim, a multa deve ser aplicada individualmente a Luzia Harue Suzukawa, reeleita
Prefeita de Tamarana, na medida em que detinha posição de responsabilidade
institucional à época dos fatos, e a João Batista Pereira, candidato a vice-prefeito, pois
beneficiário da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Luzia Harue Suzukawa, e pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL do recurso interposto pela Coligação "Tamara Pode Mais", a fim de majorar
a multa para o valor de R$ 53.205,00 e aplicá-la individualmente a Luzia Harue
Suzukawa e a João Batista Pereira.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento
deste acórdão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2015. p. 189
[2] Direito Eleitoral. 2020, p. 636.
[3]
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=75663;tipo
=3/resultados

Num. 44721111 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
DECLARAÇÃO DE VOTO

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a representada Luzia Harue Suzukawa, na
condição de Prefeita de Tamarana e candidata à reeleição, praticou, de fato, as condutas
vedadas previstas no art. 73, inciso IV e §10, da Lei nº 9.504/97, consistentes na distribuição de
uniformes para a escolinha de futebol e de uniformes, tênis e materiais escolares aos alunos da
rede pública municipal de ensino no ano de 2024.
Pedi vista dos autos para analisar melhor as condutas sob o aspecto qualitativo e quantitativo,
com o fim verificar o cabimento de eventual aplicação da pena de cassação do diploma dos
representados.
No caso concreto, conforme se verifica nos documentos juntados na inicial, (ID 44594677, p. 52)
houve pregão eletrônico em 2024 para a aquisição de 1400 kits de uniformes escolares e também
1400 pares de tênis:
Para contextualizar o alcance da distribuição, tem-se que o município de Tamarana tem
aproximadamente 1.100 alunos matriculados nas suas escolas municipais (disponível em:
https://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/pages/templates/initial2.xhtml;jsessionid=
m2NdybbDtfL6SCCyj2s-
oGzQZ6ZSBI8eFJZvzRf_.sseed75181?windowId=ae3&codigoMunicipio=2688,
consulta
em
05/09/2025).
Assim, tem-se que todos os alunos da rede municipal de ensino de Tamarana foram beneficiados
com a distribuição dos uniformes escolares, especificamente com o par de tênis.
Apesar do amplo alcance das condutas (escolinha de futebol e 5 escolas municipais), a entrega
ocorreu no início do ano letivo de 2024, e os materiais não continham referências pessoais ou de
campanha.
A respeito do aspecto quantitativo, não há provas de que a conduta tenha influenciado o

Num. 44721111 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
eleitorado de forma relevante a ponto de macular a normalidade e a lisura do pleito.
A jurisprudência do TSE é no sentido de que não obstante a aptidão da potencialidade lesiva para
alterar o resultado da eleição não mais ser tida por elementar à configuração da prática abusiva,
tal circunstância prossegue sendo ponderável pelo órgão julgador para ressaltar o desvalor da
conduta (TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº060452427, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/05/2023).
No caso, a Prefeita Luzia Harue Suzukawa obteve 78,53% dos votos válidos, uma margem
significativa (4.174 votos de diferença para o segundo colocado), o que minimiza a percepção de
que as condutas tenham tido o potencial de influir tão gravemente no resultado a ponto de
justificar a cassação.
Quanto ao aspecto qualitativo tem-se que as condutas não se revestiram de especial
reprovabilidade. A iniciativa de entrega de uniformes e materiais escolares partiu da Câmara de
Vereadores, e a medida estava alinhada aos preceitos constitucionais e legais do direito à
educação e ao fomento do desporto. A Prefeita Luzia Harue Suzukawa não fez uso da palavra em
todos os eventos, e a dinâmica de entrega seguiu o padrão do ano anterior, sem alterações em
prol de sua promoção pessoal. Não houve pedido de votos, exortações a qualidades pessoais da
Prefeita ou consultas a cadastros eleitorais. O material entregue não fazia referência às eleições,
contendo apenas emblemas e timbragens impessoais do Município de Tamarana.
Assim, tenho a honra de acompanhar o voto do e. Relator no sentido de que “À luz do princípio da
proporcionalidade e do postulado do in dubio pro suffragii, deve-se privilegiar a preservação da
manifestação legítima da vontade popular, manifestada nas urnas, restringindo-se eventual
sanção às medidas compatíveis com a real gravidade da conduta”.
É como voto.

VANESSA JAMUS MARCHI
Desembargadora Eleitoral

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator Des. Osvaldo Canela Júnior.
No caso em exame, a controvérsia cinge-se em avaliar se a distribuição gratuita de uniformes,
tênis e materiais escolares em ano eleitoral configura conduta vedada capaz de comprometer a
legitimidade do pleito. O voto condutor, acompanhado pela maioria, reconheceu a ilicitude, mas
concluiu que a gravidade não foi suficiente para macular o resultado das eleições, limitando-se à
aplicação da multa legalmente prevista.

Num. 44721111 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
Peço vênia ao eminente Relator e aos colegas que o acompanharam, mas divirjo da conclusão
apresentada.
Explico.
Logo no início do julgamento, quando a matéria foi submetida à apreciação, chamou-me
fortemente a atenção a amplitude do material distribuído. A entrega de 1.200 pares de tênis em
pleno ano eleitoral, em município de pequeno porte como Tamarana, não pode ser relativizada
nem tratada como mero episódio secundário.
A conduta vedada encontra-se descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior,
casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.”

Conforme se depreende desse dispositivo, o bem jurídico tutelado é o princípio da igualdade
entre os candidatos, não se exigindo prova da potencialidade lesiva para afetar a lisura do pleito e
muito menos a ocorrência de uso promocional da ação social.
Com efeito, é pacífico que “as condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições se configuram de
modo objetivo, ou seja, é suficiente que os fatos se adequem ao conceito legal descrito na norma,
não se exigindo prova de intuito eleitoreiro nem de gravidade para desequilibrar a disputa” (TSE -
AgR-REspEl 0601440-40, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 5.12.2023).
No presente feito, conforme bem demonstrado no voto condutor, é incontroverso que a Sra. Luzia
Harue Suzukawa, no exercício do cargo de Prefeita do Município de Tamarana, participou
ativamente dos eventos de entrega de kits escolares, uniformes e tênis aos alunos da rede
municipal de ensino e da escola de futsal, em pleno ano eleitoral de 2024.
A prática, além de incontroversa, atrai ainda a incidência do art. 73, inciso IV, da Lei nº
9.504/1997, que proíbe de forma expressa a utilização promocional da distribuição gratuita de
bens, valores ou serviços custeados ou subvencionados pelo Poder Público em favor de
determinada candidatura.
A presença da Chefe do Executivo municipal, vinculando sua imagem pessoal e política à entrega
de bens custeados com recursos públicos, extrapola a mera execução de políticas públicas
regulares, configurando nítida instrumentalização da máquina estatal em benefício eleitoral
próprio. Tal conduta afronta os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa, além
de comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos, fundamento essencial do
processo democrático.
Cumpre destacar, ainda que se trate de ação administrativa voltada à área da educação e do
esporte, o contexto em que se deu — ano eleitoral e com exposição pública da Prefeita —
confere inequívoco caráter de promoção pessoal, apto a caracterizar o ilícito eleitoral. Não se
exige, para a configuração da conduta vedada, a demonstração de pedido explícito de votos,
bastando a associação da figura da candidata à entrega de bens custeados pelo erário,
circunstância verificada de forma clara nos autos.
A despeito de não se ter observado idêntica prática em anos anteriores, o que já denota quebra
da proporcionalidade, é preciso examinar os efeitos dessa conduta sob a ótica da realidade do
município de Tamarana, o qual, até pouco tempo, constituía distrito de Londrina e ainda hoje se
caracteriza como um dos municípios mais jovens do Estado, sem a pujança econômica de

Num. 44721111 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
centros maiores, como Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu ou Curitiba.
A análise da gravidade da conduta deve levar em conta tanto aspectos qualitativos quanto
quantitativos. Isso significa considerar, de um lado, a natureza do ato, o contexto em que ocorreu
e a intenção do agente, e, de outro, a dimensão dos seus efeitos, o alcance da divulgação e o
potencial de influência sobre o eleitorado.
No aspecto quantitativo, o montante de 1200 pares de tênis distribuídos guarda proporção
relevante em face do contingente populacional local, constituindo benefício direto a expressiva
parcela da comunidade. Não se trata de números absolutos isolados, mas de sua relação com a
realidade do município. O que em grandes centros poderia parecer de impacto reduzido, em
localidades menores assume dimensões significativas.
No aspecto qualitativo, o simbolismo da conduta também não pode ser ignorado. A divulgação da
entrega de calçados de forma graciosa, em contexto eleitoral, projeta-se no imaginário coletivo
como gesto de benevolência do gestor, interferindo na liberdade de escolha dos eleitores. É
sabido que, em cidades pequenas, a proximidade entre governantes e governados potencializa a
repercussão de tais práticas, gerando uma percepção imediata de favorecimento e gratidão.
A aferição da gravidade não se pode restringir a mero critério matemático, como se fosse
suficiente comparar o número de votos obtidos pelo candidato favorecido seja diretamente
decorrente da conduta ilícita ou que a diferença numérica em relação ao segundo colocado
corresponda exatamente ao universo de beneficiários.
O Direito Eleitoral, em sua lógica de preservação da isonomia e da legitimidade do pleito, não
exige essa prova de exatidão aritmética, sendo suficiente que se demonstre a potencialidade
lesiva da conduta, apta a afetar a igualdade de condições na disputa, e aqui, em meu sentir, ela é
manifesta.
Nesse ponto, saliento que por muito menos esta Justiça Eleitoral já reconheceu a gravidade de
condutas capazes de ensejar a cassação de mandatos — inclusive em hipóteses de compra
isolada de um único voto, quando verificado seu potencial lesivo. É dizer: a potencialidade não se
mede apenas em números absolutos, mas na repercussão política da conduta, especialmente em
comunidades pequenas, em que o contato direto e o benefício imediato repercutem intensamente
no eleitorado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que “A compra de um
único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio, uma vez que o bem jurídico
tutelado pelo art. 41-A da Lei 9.504 /97 é a livre vontade do eleitor, sendo desnecessário aferir
potencial lesivo dessa nefasta conduta para desequilibrar a disputa. (Respe nº 54542, Acórdão,
Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio , Publicação: DJE 18/10/2016, p. 85/86)”.
No caso em apreço, a comparação com grandes centros, como Curitiba ou São Paulo, evidencia
ainda mais a desproporcionalidade. Lá, a entrega de 1.200 pares de tênis poderia representar
impacto diminuto no universo de milhões de habitantes; em Tamarana, ao contrário, o alcance é
direto, perceptível e capaz de influenciar significativamente a vontade popular. A isonomia do
pleito, princípio basilar do direito eleitoral, restou, a meu ver, irremediavelmente
comprometida.
É certo que o voto condutor entendeu pela subsunção dos fatos ao art. 73 da Lei nº 9.504/97,
aplicando a sanção pecuniária. Todavia, essa interpretação não se harmoniza com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, pois desconsidera a concreta repercussão do ato. A
gravidade não deve ser aferida de modo abstrato, mas sim contextualizada, levando em conta a
realidade socioeconômica do município e a proporção entre o benefício concedido e o universo
eleitoral.
Compulsando os autos, é possível constatar que a divulgação em larga escala das ações da
Prefeita nas redes sociais, aliada à sua presença física nos eventos de entrega de uniformes e
materiais à rede de ensino municipal, oportunidade em que se utilizou da palavra em público,
evidencia de forma inequívoca a intencionalidade voltada à captação de apoio político-eleitoral no
âmbito local.
Não se trata de mera publicidade institucional ou de simples comparecimento protocolar, mas de
atuação pessoal e deliberada da agente política, voltada a vincular sua imagem à entrega de
materiais custeados com recursos públicos em pleno ano eleitoral, evidenciando dolo na

Num. 44721111 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
utilização da máquina administrativa para fins eleitorais e configurando promoção pessoal
indevida.
Nessa perspectiva, a aplicação exclusiva da multa revela-se insuficiente, pois não é capaz de
restabelecer a paridade de armas entre os candidatos, tampouco de reprovar, com a devida
severidade, a gravidade do ilícito praticado.
Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir e dar provimento ao recurso
eleitoral, a fim de reconhecer que a conduta em análise extrapola a simples vedação legal,
configurando prática grave e apta a desequilibrar o pleito.
Consequentemente, voto pela cassação dos diplomas dos recorridos, em estrita observância
ao art. 73, §5º, da Lei nº 9.504/97 e aos princípios constitucionais da igualdade, moralidade e
legitimidade das eleições.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
VOGAL

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL ELEITORAL 11548) Nº 0600193-
23.2024.6.16.0146 - Tamarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: TAMARANA PODE MAIS [PP/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO -
PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRENTES: LUZIA HARUE SUZUKAWA, O PROGRESSO TEM
QUE CONTINUAR (TRABALHO, HONESTIDADE E TRANSFORMAÇÃO COMPROVADA)
[PSD/PL/MDB] - TAMARANA - PR - Advogado do(a) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
-
RECORRIDO:
TAMARANA
PODE
MAIS
[PP/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712 - RECORRIDOS: LUZIA HARUE SUZUKAWA, JOAO BATISTA PEREIRA, O
PROGRESSO TEM QUE CONTINUAR (TRABALHO, HONESTIDADE E TRANSFORMAÇÃO
COMPROVADA) [PSD/PL/MDB] - TAMARANA - PR - Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A

Num. 44721111 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 19/09/2025 13:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913451383400000043659425
Número do documento: 25091913451383400000043659425
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/09/2025 14:17:43
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou provimento ao
recurso de Luzia Harue Suzukawa, e deu parcial provimento ao recurso da Coligação Tamara Pode Mais,
nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que declara voto,
acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson e da desembargadora eleitoral Tatiane de Cassia
Viese. Declaração de voto da desembargadora Vanessa Jamus Marchi.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025